Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENDA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 375 DO STJ.
1. Dispõe o artigo 792, do CPC que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei.
Verifica-se que, apesar de o novo Código de Processo Civil ter atribuído novas feições ao instituto, manteve a presunção relativa de fraude da alienação realizada na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme anteriormente prevista no artigo 593, II, do Código de 1973.
2. Em que pesem as buscas por bens do devedor terem iniciado em 2015, este fato, por si só, não configura a alegada fraude à execução, pois, embora admitida a sua caracterização antes mesmo da constituição do título executivo judicial, é indispensável a prova da má-fé do terceiro adquirente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.